Tribunal: TJDFT
Processo: 0810011-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gislene Pinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0810011-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES DESPACHO Cuida-se de petição (Id. 80156261) apresentada pela defesa de MARIA ESTER HENRIQUE TAVARES (apelada), na qual se insurge contra “o corte de energia elétrica no endereço da Autora” e pleiteia o “restabelecimento do fornecimento” com a aplicação de multa diária em desfavor da parte adversa. Os autos vieram conclusos a esta magistrada para análise do pleito em questão, porém, não remanescem fundamentos que justifiquem a intervenção do Juízo plantonista. O art. 4o da PORTARIA GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, estabelece que a competência desta magistrada se limita a apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”, de modo que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Ainda que, a princípio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica possa acarretar transtornos à ora peticionante, não há necessidade de intervenção do Juízo plantonista, porque faltam poucas horas para início do expediente e o relator, ao que verifico, já tem pleno conhecimento da questão controvertida, considerando o apelo interposto nos autos. Nesses termos, não se tratando de medida inadiável, o pleito deve ser apreciado pelo Juízo natural da causa. Oportunamente, façam os autos conclusos ao eminente relator. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2026 08:43:33. Desembargadora Gislene Pinheiro Plantão Judicial de 2° grau